Tribunal: TJDFT
Processo: 0735857-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO INADEQUADA DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 922 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. O artigo 922 do Código de Processo Civil determina que, convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

2. Estabelecendo as partes um novo modo de cumprir a obrigação alimentícia, caberá ao magistrado homologar o acordo e suspender o curso do processo durante o prazo convencionado, e não o extinguir.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.